Tribunal: TJES
Processo: 0000600-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-86.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GABRIEL ELIAS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas em poder do apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
LUCAS GABRIEL ELIAS RAMOS

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 7437034).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7437039). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8282483).

Eis o breve relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS GABRIEL ELIAS RAMOS

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 7437034).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7437039). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8282483).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 22h24min, na Rua Zeolinda Aranha, em frente à residência de nº 08, bairro Amaral, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados vendendo e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 28/29 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 30.
(...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam patrulhamento tático quando receberam informações de um colaborador no sentido que havia um casal vendendo entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Assim, diante das características passadas pelo colaborador, os policiais passaram a observar os suspeitos e visualizaram quando a mulher recebeu dinheiro de quatro indivíduos e o homem pegou no portão da garagem um objeto pequeno e entregou a eles.

Em seguida, realizada a abordagem e busca pessoal na denunciada Suzana, os policiais apreenderam a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie e em notas trocadas. Por seu turno, com o denunciado Lucas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao se dirigirem ao portão da garagem, os policiais encontraram uma pochete contendo 268 (duzentos e sessenta e oito) pinos de cocaína, uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) buchas de maconha e uma bolsa contendo 240 (duzentos e quarenta) pedras de crack.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas em poder do apelante.

O policial militar Benjamin Wylles Oggione Leite disse em Juízo que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que, após as informações prestadas pelo colaborador, se dirigiram ao local e passaram a observar a atuação dos denunciados na venda de entorpecentes, sendo que a ré Suzana arrecadava o dinheiro dos usuários e o réu Lucas entregava o entorpecente que ele buscava no portão da garagem próximo. Disse ainda que foi realizada a abordagem dos réus, sendo arrecadada a bolsa com entorpecentes e o dinheiro na posse da ré Suzana.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Rodrigo Romão Teixeira.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale destacar que em Juízo o réu negou a prática do crime, sendo a sua versão isolada e destoante das demais provas dos autos.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.